Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RONALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Adoto o relatório da sentença que ora transcrevo: “RONALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR move ação perante este Juízo em face de REU: BANCO J. SAFRA S.A. Através de decisão constante dos autos, determinei fosse emendada a petição inicial, alertando para a sanção cabível em caso de inobservância ao comando. Contudo, regularmente intimada, a parte autora quedou inerte, limitando-se a requerer dilação de prazo para cumprimento da determinação de emenda. Pois bem.” Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e o pedido de gratuidade de justiça assim como extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil do Código de Processo Civil (ID. 64445404). O autor interpôs apelação (ID. 64445406). Inicialmente, postulou a concessão da gratuidade de justiça ao impugnar o seu indeferimento na sentença termos do artigo 101, §1o do CPC. No mérito, em apertada síntese, destacou a violação na sentença aos princípios da ampla defesa, contraditório, duração razoável do processo e acesso à justiça. Deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça em recurso. Contrarrazões (ID. 64445711; 64445710). Intimado a comprovar a gratuidade de justiça, o autor não se manifestou (ID. 64903360). É o relatório. Decido. Primeiramente, antes de adentrar o mérito do recurso, analiso o pedido de gratuidade de justiça novamente formulado em razão do seu indeferimento na sentença. Quanto ao recolhimento do preparo nesta apelação, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos do benefício em decisão prévia ao julgamento da questão de fundo nos termos do artigo 101, §1o, ambos do CPC. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o apelante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que já decidida anteriormente acerca da benesse processual. Oportunizou-se novamente a comprovação dos requisitos nesta instância, mas deixou de comprovar a piora financeira por documentos novos (ID. 63729743). Ressalte-se que a decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria o deferimento do pedido. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)” Novamente, cabe destacar que houve apenas conformação ou inércia frente à decisão de indeferimento, mas agora pretende-se galgar o benefício sem que nenhuma questão de fato ou de direito nova tenha surgido. Dessa forma, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar a mudança de sua capacidade de suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Na mesma oportunidade, manifeste-se o recorrente acerca de possível ausência de dialeticidade quanto as demais matérias do recurso. Decorrido o prazo para o recolhimento, a manifestação e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator